Tribunal: STJ
Processo: 0003824-98.2014.8.16.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931184 - PR (2025/0166048-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica do óbice do
prequestionamento, aplicado pelo Tribunal de origem.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por entender que as teses
defensivas relativas ao aumento da fração da minorante do tráfico de drogas e à
utilização de fundamento inidôneo para modular a redução da pena não foram debatidas
no acórdão recorrido, configurando falta de prequestionamento (Súmula 211 do STJ).
3. O agravante, em seu agravo regimental, limitou-se a reproduzir as teses já
apresentadas no recurso especial, sem refutar, de forma efetiva e pormenorizada, o
fundamento da decisão agravada que invocou a ausência de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente o
fundamento da decisão agravada que apontou a ausência de prequestionamento,
conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
5. Outra questão em discussão é a pretensão de alteração da fração da redutora do tráfico
privilegiado, considerando as provas orais, bens apreendidos e registros de condenação
do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, que
apontou a falta de prequestionamento, justifica a aplicação da Súmula 182/STJ,
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. A pretensão de alteração da fração da redutora do tráfico privilegiado é considerada
descabida, diante das provas orais, bens apreendidos e registros de condenação do
acusado, que indicam que o caso não se enquadra na hipótese de "pequenos e eventuais
traficantes".
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50391029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 7460ab30-1fec-4979-8248-64f7f4e69d48

8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão
agravada que apontou a falta de prequestionamento impede o conhecimento do agravo
em recurso especial, conforme Súmula 182/STJ. 2. A pretensão de alteração da fração da
redutora do tráfico privilegiado é descabida quando as provas indicam que o caso não se
enquadra na hipótese de 'pequenos e eventuais traficantes'".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59;
Súmula 182/STJ; Súmula 211/STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50391029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 7460ab30-1fec-4979-8248-64f7f4e69d48

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931184 - PR (2025/0166048-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica do óbice do
prequestionamento, aplicado pelo Tribunal de origem.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por entender que as teses
defensivas relativas ao aumento da fração da minorante do tráfico de drogas e à
utilização de fundamento inidôneo para modular a redução da pena não foram debatidas
no acórdão recorrido, configurando falta de prequestionamento (Súmula 211 do STJ).
3. O agravante, em seu agravo regimental, limitou-se a reproduzir as teses já
apresentadas no recurso especial, sem refutar, de forma efetiva e pormenorizada, o
fundamento da decisão agravada que invocou a ausência de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente o
fundamento da decisão agravada que apontou a ausência de prequestionamento,
conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
5. Outra questão em discussão é a pretensão de alteração da fração da redutora do tráfico
privilegiado, considerando as provas orais, bens apreendidos e registros de condenação
do acusado.
Documento eletrônico VDA50391033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:08
Código de Controle do Documento: b8cd1da2-0f63-44ab-b310-685fface69a1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, que
apontou a falta de prequestionamento, justifica a aplicação da Súmula 182/STJ,
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. A pretensão de alteração da fração da redutora do tráfico privilegiado é considerada
descabida, diante das provas orais, bens apreendidos e registros de condenação do
acusado, que indicam que o caso não se enquadra na hipótese de "pequenos e eventuais
traficantes".
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão
agravada que apontou a falta de prequestionamento impede o conhecimento do agravo
em recurso especial, conforme Súmula 182/STJ. 2. A pretensão de alteração da fração da
redutora do tráfico privilegiado é descabida quando as provas indicam que o caso não se
enquadra na hipótese de 'pequenos e eventuais traficantes'".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59;
Súmula 182/STJ; Súmula 211/STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL AUGUSTO DE
LIMA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. O agravo em
recurso especial, por sua vez, foi interposto contra decisão da 1a Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial defensivo.
O recurso especial original apontava violação aos artigos 33, § 4o, e 42 da Lei
no 11.343/06, bem como ao artigo 59 do Código Penal, alegando que a redução da pena
em razão do tráfico privilegiado deveria ter sido maior. A 1a Vice-Presidência do TJPR
inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento, argumentando que as
teses defensivas sobre o aumento da fração da minorante do tráfico de drogas e a
utilização de fundamento inidôneo para modular a redução não foram objeto de debate
no acórdão recorrido, e que não foram opostos embargos de declaração para sanar a
omissão.
Documento eletrônico VDA50391033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:08
Código de Controle do Documento: b8cd1da2-0f63-44ab-b310-685fface69a1

O agravante interpôs agravo em recurso especial, reiterando a tese de que a
pena deveria ser readequada, aplicando-se uma fração maior na minorante do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), em razão de ser primário na época do fato,
ter sido apreendida pequena quantidade de droga e não haver circunstâncias judiciais
negativas. Argumentou que a decisão que manteve a pena em seu patamar mínimo,
aplicando a redução de 1/6, utilizou fundamento inidôneo, baseando-se em ações penais
posteriores ao fato para justificar uma menor redução. Sustentou, ainda, que a pena foi
excessiva e que o regime inicial deveria ser o aberto.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando a Súmula 182/STJ, por entender que a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada que apontou a ausência
de prequestionamento (fls. 497/498).
No presente agravo regimental, o agravante reafirma o suposto desacerto na
fixação da fração do tráfico privilegiado, insistindo na primariedade e na impossibilidade
de usar condenações não transitadas em julgado para modular a benesse. Alega que
houve excesso ao denegar a readequação da pena e que a conduta-crime posterior não
deveria impedir a minorante em grau maior (fls. 503/515).
Requer o regular processamento recursal, com o reconhecimento da matéria
de ordem pública no redutor plausível da pena.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento
do agravo regimental, por considerar que o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir a tese do recurso especial.
Ressaltou que a pretensão de alteração da fração da redutora do tráfico privilegiado é
descabida, diante das provas orais, bens apreendidos e registros de condenação do
acusado (fls. 525/530).
É o relatório.
VOTO
A Súmula 182/STJ exige a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada. A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial sob o fundamento de ausência de impugnação específica do óbice do
prequestionamento, aplicado pelo Tribunal de origem.
O agravante, em seu agravo regimental, limitou-se a reproduzir as teses já
apresentadas no recurso especial, concernentes à dosimetria da pena e à aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, sem refutar, de forma efetiva e pormenorizada, o
fundamento da decisão agravada que invocou a ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50391033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:08
Código de Controle do Documento: b8cd1da2-0f63-44ab-b310-685fface69a1

No caso em tela, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial justamente
por entender que as teses defensivas relativas ao aumento da fração da minorante do
tráfico de drogas e à utilização de fundamento inidôneo para modular a redução da pena
não foram debatidas no acórdão recorrido, e que não foram opostos embargos de
declaração para suprir a omissão, o que configuraria a falta de prequestionamento
(Súmula 211 do STJ).
Ao interpor o agravo em recurso especial, o recorrente não impugnou
especificamente esse fundamento da ausência de prequestionamento, o que levou à
aplicação da Súmula 182/STJ pela Presidência. O presente agravo regimental, ao invés
de demonstrar que houve a devida impugnação ao fundamento da decisão da Presidência,
reitera o mérito do recurso especial, incorrendo no mesmo vício.
Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o Ministério
Público Federal, em seu parecer, considerou descabida a pretensão de alteração da fração
da redutora do tráfico privilegiado, com base nas provas orais, nos numerosos bens
apreendidos e nos registros de condenação do acusado, elementos que indicam que o
caso não se enquadra na hipótese de "pequenos e eventuais traficantes" que o dispositivo
legal visa beneficiar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:08
Código de Controle do Documento: b8cd1da2-0f63-44ab-b310-685fface69a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166048-1
AREsp 2.931.184 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023925820258160116 00038249820148160116 23925820258160116
38249820148160116
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154<1485407164@
2025/0166048-1 - AREsp 2931184 Petição : 2025/0049451-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:30
Código de Controle do Documento: 37FF44C0-D526-49B7-9AAE-15D8E3ED5998